Tribunal: TJDFT
Processo: 0712254-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL. MULTA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
I – A fiscalização administrativa da ocupação dos espaços em logradouros públicos configura exercício regular do poder de polícia.
II – Não tendo providenciado a regularização da ocupação no prazo de 30 dias contados da notificação pela Administração Regional, o ocupante sujeita-se à imediata desocupação da área utilizada e ao pagamento de multa de 50% sobre o preço correspondente à utilização (Decreto Distrital no 17.079/1995, art. 9o).
III – Ainda que o auto de infração faça remissão à extinta AGEFIS, a atuação do agente público é imputada ao Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal), órgão ao qual o agente é vinculado, não havendo falar em vício de incompetência.
IV – O pagamento do preço público não gera expectativa de deferimento da autorização da utilização do espaço público, conforme se depreende dos artigos 1o e 2o do Decreto Distrital no 17.079/1995, inexistindo, por conseguinte, violação ao princípio da boa-fé.
V – Negou-se provimento ao recurso.